Tribunal: STF
Processo: ARE 1549310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Estabilidade econômica. Supressão de vantagem funcional por ato administrativo unilateral. Ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Deficiência de fundamentação recursal. Incidência da Súmula 283 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do STF, em demanda na qual se reconheceu a ilegalidade da supressão da vantagem de estabilidade econômica concedida a servidor público por meio de portaria municipal, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário impugnou de forma suficiente todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (ii) se seria possível afastar a obrigatoriedade de pagamento de créditos contra a Fazenda Pública pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a discutir a inexistência do direito à estabilidade econômica e a forma de pagamento por precatório, sem enfrentar a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao paralelismo de formas que também sustentaram a decisão, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 283 do STF, ARE 1.481.344 AgR.